Tribunal: TJSP
Processo: 2185658-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL- Exceção de pré-executividade oposta pelo executado que sustenta ser o documento isento de liquidez, certeza e exigibilidade – Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 - Presença de liquidez e exigibilidade do título - Execução aparelhada com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL- Exceção de pré-executividade oposta pelo executado que sustenta ser o documento isento de liquidez, certeza e exigibilidade – Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 - Presença de liquidez e exigibilidade do título - Execução aparelhada com o demonstrativo de débito atualizado, nos termos do art. 798, I, 'b' do CPC - Precedentes jurisprudenciais – Desnecessidade de constituição em mora do devedor por se tratar de obrigação a termo - Alegação de cobrança indevida de juros e encargos - Matéria que diz respeito aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185658-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
KLEBER RIVERS RODRIGUES TAMASHIRO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12599
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2185658-68.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGRAVANTE: KLEBER RIVERS RODRIGUES
TAMASHIRO
AGRAVADA: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADOS:
PAIOL
PRODUTOS
AGRICOLAS
LTDA
E
MARCOS
ROBERTO
DUARTE DE MEDEIROS
JUIZA
PROLATORA:
PATRÍCIA
BUENO
SCIVITTARO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TITULO EXTRAJUDICIAL- Exceção de pré-executividade
oposta pelo executado que sustenta ser o documento isento
de liquidez, certeza e exigibilidade Execução lastreada em
Cédula de Crédito Bancário - Título executivo extrajudicial,
nos termos do art. 28, caput, da Lei 10.931/2004 - Presença
de liquidez e exigibilidade do título - Execução aparelhada
com o demonstrativo de débito atualizado, nos termos do
art. 798, I, 'b' do CPC - Precedentes jurisprudenciais

Desnecessidade de constituição em mora do devedor por se
tratar de obrigação a termo - Alegação de cobrança indevida
de juros e encargos - Matéria que diz respeito aos embargos
à execução - Decisão mantida - Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação
de
Execução,
não
acolheu
Exceção
de Pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
3
Executividade.
Alega o Agravante que não há
dívida líquida, certa e exigível, que proporcione ajuizamento
da ação de execução; que o indeferimento do regular
processamento da exceção de pré-executividade, fere
mortalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa;
que é crucial que sejam avaliados todos os lançamentos feitos
na conta corrente, posto que as parcelas que foram
efetivamente pagas, foram debitadas da conta; que também
foram lançados créditos que não foram considerados; que
haviam parâmetros contratuais a serem observados por ambas
as partes em termos de procedimentos, e o banco autor acabou
por não cumprir tudo o que foi estabelecido; que os débitos
apontados na planilha de cálculos foram aleatórios e diversos
do previsto contratualmente( juros sobre juros e muito acima
dos previstos em contrato), gerando um saldo devedor sobre o
qual acabaram por incidir os juros do cheque especial; que
foram cobrados diversos encargos indevidos
Argui que é impossível que o valor
devido seja de R$ 314.397,89, conforme pretendido pelo
banco autor; que, ainda que os documentos tenham sido
firmados, cabe a sua revisão pela via jurisdicional, tendo em
vista a natureza lesiva de tudo o quanto foi imposto e
praticado pela instituição bancária em desfavor de seu cliente;
que se afigura flagrante o descumprimento da cláusula
contratual que estabelecia uma estabilidade nas taxas de juros,
que é incontroverso que as operações não atenderam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
4
normas de regência, diante da cobrança indevida de encargos
e do manejo nocivo dos procedimentos; que os contratos
estabelecidos entre os clientes e os bancos, sejam eles pessoas
físicas ou jurídicas, não são contratos paritários, mas sim
contratos por adesão, com características diferenciadas e
impõem sempre um desequilíbrio contratual em desfavor dos
clientes ; que o banco não comprovou a constituição em mora,
por nenhum meio regular e válido.
Recurso processado sem a concessão
de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, a exceção de pré-
executividade se trata de um meio de defesa do Executado,
por meio do qual sem garantia do juízo e mediante simples
petição pode o Executado alegar determinado vício, lastreado
em matérias de ordem pública.
Então,
a
exceção
de
pré-
executividade é medida permitida nos casos de existir vício
atinente à matéria de ordem pública, desde que
concomitantemente exista prova pré constituída, sem dilação
probatória, em que o Juiz, de ofício, pode reconhecer.
Dispõe o artigo 803, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, que:
“É nula a execução se:
I- (...);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
5
II- (...);
III (...).
Parágrafo único: A nulidade de
que cuida este artigo será pronunciada
pelo juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, independentemente de embargos à
execução”
Depreende-se dos autos que o débito
está amparado em cédula de crédito bancário que é um titulo
executivo extrajudicial.
A Lei n.° 10.931/04, em seu artigo
28, expressamente prevê referida modalidade de título
executivo e estabelece seus requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade.
“Art. 28. A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada,
seja
pelo
saldo
devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos
extratos
da
conta
corrente,
elaborados conforme previsto no § 2°.
§ 2° Sempre que necessário, a
apuração do valor exato da obrigação,
ou de seu saldo devedor, representado
pela Cédula de Crédito Bancário, será
feita pelo credor, por meio de planilha de
cálculo e, quando for o caso, de extrato
emitido pela instituição financeira, em
favor da qual a Cédula de Crédito
Bancário
foi
originalmente
emitida,
documentos esses que integrarão a
Cédula (...). “
O entendimento supra destacado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
6
consolidado por meio da Súmula n.o 14 deste Tribunal de
Justiça:
“A cédula de crédito bancário
regida pela lei no 10.931/04 é título
executivo
extrajudicial”
(DJE
de
26.08.2010).
No
caso,
o
contrato
veio
acompanhado do demonstrativo dos cálculos, demonstrando a
evolução do débito, apurando-se o valor total do débito
executado.
O dispositivo legal é claro ao dispor
que o saldo devedor será demonstrado em planilha de cálculo
ou nos extratos da conta corrente.
Assim,
regular
está
o
título
executado.
E como bem constou da decisão
agravada, desnecessária a constituição em mora do devedor
para tornar exigível a obrigação representada no título, vez
que este representa dívida com termo certo, incorrendo o
devedor em mora com o vencimento do seu termo.
Por fim, a aferição do eventual
abusividade contratual (capitalização de juros, tarifas encargos
etc.) que leva ao excesso de execução, demanda dilação
probatória.
E como já mencionado, a exceção
de pré-executividade somente pode ser admitida quando não
há necessidade de contraditório ou de dilação probatória para
impedir a execução do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
7
Dessa
maneira,
a
matéria
apresentada deveria ter sido objeto de embargos à execução,
sendo inadequada a via eleita pelo Agravante.
Sobre o tema, preleciona Humberto
Theodoro Junior:
“Não apenas por meio dos
embargos o devedor pode atacar a
execução forçada. Quando se trata de
acusar a falta de condições da ação de
execução, ou a ausência de algum
pressuposto processual, a arguição pode
se dar por meio de simples petição nos
próprios autos do processo executivo.
(...)Entre os casos que pode ser cogitados
na
execução
de
pré-executividade
figuram todos aqueles de impedem a
configuração do título executivo ou que
privam da força executiva, como por
exemplo, as questões ligadas à falta de
liquidez ou exigibilidade da obrigação,
ou ainda à inadequação do meio
escolhido
para
obter
a
tutela
jurisdicional executiva. (...) O que se
reclama para permitir a defesa fora dos
embargos do devedor é versar sobre
questão
de
direito
ou
de
fato
documentalmente provado. Se houver
necessidade
de
maior
pesquisa
probatória, não será própria a exceção
de pré-executividade. As matérias de
maior complexidade, no tocante à análise
do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento
regular dos embargos.” (Curso de
Direito Processual Civil Processo de
execução e cumprimento da sentença
Processo cautelar e tutela de urgência.
Volume II. 41a ed. Rio de Janeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
8
Forense, 2007, p. 459/460) .
E assim já decidiu esta 24a Câmara
de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que não conheceu de exceção de pré-
executividade fundada em alegação de
excesso de execução. Irresignação da
parte devedora. Descabimento. Matéria
de fato que exige dilação probatória.
Controvérsia que deve ser examinada em
sede
de
impugnação.
Precedentes.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2174850-77.2015.8.26.0000;
Relator (a): Walter Barone; Órgão

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
Decisão
que
rejeitou a exceção de pré-executividade,
sob o fundamento de que os excipientes
pretendem discutir eventual ilegalidade
do contrato, tema não abrangido nos
casos excepcionais que possibilitam a
utilização da via apontada Alegação de
nulidade da execução porque fundada em
contrato de abertura de crédito em conta
corrente, garantido por nota promissória
Descabimento Execução que está embasada em Cédula de Crédito
Bancário, a qual, ainda que decorrente
de saldo devedor em contrato de abertura
de crédito em conta corrente, configura
título executivo extrajudicial previsto nos
artigos 28 da Lei no 10.931, de 02 de
agosto de 2004 e 585, inciso VIII, do
Código de Processo Civil Súmula no 14
da Seção de Direito Privado do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
9
de Justiça do Estado de São Paulo.
EXCESSO DE EXECUÇÃO Controvérsia
que
versa
sobre
matéria
de
fato,
dependente de dilação probatória, que só
pode ser debatida por meio de embargos,
na forma prevista no art. 736 do Código
de Processo Civil Impossibilidade de
apreciação no âmbito da exceção de
préexecutividade
Decisão
mantida
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
0058540-
90.2013.8.26.0000; Relator (a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador:
24a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Américo Brasiliense -
1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
24/10/2013;
Data
de
Registro:
02/11/2013)”.
Desta forma, a r. decisão agravada
deve ser mantida tal como lançada, não merecendo qualquer
reforma.
E considerando procedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185658-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.599
10
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator